Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701022-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE REBOUCAS DEMOSTHENES MARQUES IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1a VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FELIPE REBOUÇAS DEMOSTHENES MARQUES, em face de ato coator praticado pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido do impetrante, patrono do exequente, para transferir para a conta corrente os valores executados em juízo. A parte impetrante, em suas razões de pedir, afirma que a decisão não se ampara em qualquer fundamento legal, em clara violação às prerrogativas do advogado impetrante patrono do exequente, porquanto há procuração nos autos com poderes específicos para receber. É o breve relatório. Decido. A procuração nos autos, conforme ID 36692180, concede poderes ao impetrante para receber e dar quitação. Portanto, o objeto do verbo receber é quitação, formando um núcleo semântico próprio. Não há poderes concedido ao patrono para receber. Ademais, a decisão, referida como ato coator, bem esclarece a distinção, in verbis: Indefiro o pedido de liberação de valores para a conta do advogado da parte credora, nos termos requeridos no ID 126727582 e ID 127299031, uma vez que os créditos devem ser transferidos para a conta de titularidade do efetivo credor, salvo mediante a outorga de poderes específicos para o ato identificando-se o montante a ser recebido, não sendo suficiente para tanto a simples outorga de poderes para dar e receber quitação (manifestação de vontade), não, porém, para levantamento de valores "em nome próprio". A ordem exarada é para a transferência de valores, o que deverá ser feito diretamente para a conta bancária do credor, sem intermediação, salvo autorização específica para que haja o pagamento diretamente à advogada. Observe-se, sob pena de liberação por meio de alvará judicial. Assim, intime-se o credor para indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, a conta corrente de sua titularidade para a transferência do valor depositado no ID 126696719, bem como para indicar se o débito exequendo encontra-se satisfeito, sob pena de seu silêncio ser entendido como anuência, o que ensejará a extinção do feito pelo pagamento. Não somente isso. Tem-se que não há qualquer violação a direito do impetrante, isso porque, como patrono tem como atividade privativa a postulação em juízo, na forma do art. 1o, I da Lei no 8.906/1994, não existindo qualquer direito subjetivo do advogado que seja deferida a postulação em juízo. Se há violação, pela denegação judicial do pedido formulado, a legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança não é do advogado, mas sim do assistido. Não sendo teratológico o ato apontado como coator, não é cabível o manejo de mandado de segurança. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO DESERTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Não sendo a decisão a quo teratológica, haja vista a deserção do recurso a que se negou seguimento, incabível o manejo de Mandado de Segurança. II. Agravo conhecido e não provido. Acórdão 993388, 07001195520168079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017 Isso porque o STF fixou a tese de que “Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995”, conforme Tema 77 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Por todas essas razões, na forma do art. 10 da Lei no 12.016/2009, desde logo, indefiro a petição inicial, por não ser o caso de mandado de segurança. Sem condenação em honorários advocatícios, art. 25 da Lei no 12.016/2009. Determino ao impetrante que recolham-se as custas judiciais de R$ 20,01, forme Tabela “A” da Resolução no 3, de 17/12/2021 do Conselho da Magistratura deste TJDFT. Intime-se o impetrante desta decisão monocrática de mérito. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito